Tribunal: STF
Processo: HC 232683
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 845.724, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a absolvição do paciente, com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. O paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, pelo tráfico de 113,050 kg de maconha (art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/06). Após a aplicação do instituto da detração, a pena foi fixada em 3 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.



8. Para além de observar que o caso é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) pelo tráfico de 113,050 kg de maconha, conforme assentou a autoridade impetrada, “o Tribunal estadual afastou a pretensão de absolvição por entender suficientemente comprovada a prática do delito de tráfico pelo paciente, diante do conjunto probatório produzido, pois além das informações recebidas previamente pelos Policiais Militares, de que ele era a pessoa conhecida pela alcunha de (...) e que receberia drogas naquele dia, ele foi visto com o também Acusado (...) no dia dos fatos, transportando uma caixa ao interior da residência, local onde foi localizada vultosa quantidade de maconha. Não bastasse isso, de forma suspeita e comprometedora, ele ainda dispensou as chaves do automóvel VW/Golf que conduzia, a fim de esconder o numerário que guardava no seu interior e para não revelar a identidade do também Acusado”.



9. Nesse contexto, para dissentir-se das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



10. Ademais, esta Corte já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. Quanto à alegação de ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o STJ, “o Tribunal de origem entendeu que não houve invasão de domicílio, considerando, em síntese, a existência de justa causa para entrada, pois os policiais agiram com base em informações da inteligência da polícia, além do que realizaram diligências no local, quando angariaram mais elementos para subsidiar a toda ação policial que se sucedeu. Não se constata, portanto, ilegalidade na diligência que ensejou a prisão dos pacientes, sendo válidas as provas produzidas em sua decorrência”.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator